Tribunal: CARF
Processo: 10218.720832/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
10218.720832/2017-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.876 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
SIDEPAR- SIDERURGICA DO PARÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente, aguardando na secretaria da 3a Câmara da 3a Seção, até que seja
proferida decisão relativa ao processo no 10218.720807/2016-46. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3301-
001.874, de 29 de janeiro de 2024, prolatada no julgamento do processo 10218.720830/2017-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima (Relatora).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra pedido de ressarcimento (PER)
contribuições, no regime não cumulativo exportação.
O referido pedido de ressarcimento foi indeferido pelo fato de que o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica da Contribuinte foi apurado com base no lucro arbitrado, o que, por força
dos arts. 5° e 10° da Lei 10.833/2003, c/c art. 2° da IN RFB 404/2004, sujeitou à Recorrente à
apuração cumulativa da PIS-PASEP/COFINS pelo fato de que, somente, as pessoas jurídicas
tributadas pelo imposto de renda com base no lucro real é que podem se sujeitar à sistemática da
não cumulatividade da PIS-PASEP/COFINS.
Fl. 24635
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10464.X2A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10464.X2A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720832/2017-19
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela Delegacia Regional de Julgamento.
Em sua defesa, resumidamente, pugna a Recorrente: (i) pelo sobrestamento do
feito até o julgamento do processo de lançamento na Primeira Seção de Julgamento deste
Conselho; (ii) existência de nulidade do procedimento fiscal ante a ausência de intimação para
apresentação de documentos; (iii) direito a crédito de bens e serviços utilizados como insumos;
serviços de manutenção predial, materiais e serviços elétricos e hidráulicos; fretes; encargos de
depreciação e energia elétrica.
Em suma é o relatório.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos
legais de admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a existência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a analisá-
las.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Do cerceamento ao direito de defesa
Alega a Recorrente afirma inexistirem nos autos documentos que
demonstrem que teria sido previamente chamada a prestar esclarecimento
ou manifestar-se, antes de exarado o Despacho Decisório, sobre o
resultado da análise efetuada pela Autoridade Fiscal.
Neste tópico, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento desta Relatora,
adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do seu
voto condutor, in verbis:
Todavia, impõe-se ponderar que não se identifica, na legislação de
regência, dispositivo que considere essa providência um requisito prévio
essencial para a análise de pedidos de ressarcimento.
Sobre essa afirmação, releva mencionar que se trata da conclusão a que
se chega quando consideradas, por analogia, as disposições da Sumula
CARF no 46, que assim dispõe:
“Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
Fl. 24636
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10464.X2A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10464.X2A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720832/2017-19
suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008
Acórdão no 106-17080, de12/09/2008 Acórdão no 104-23330, de
26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007 Acórdão no 201-
80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006”
Quanto à afirmação da Manifestante no sentido de que se tivesse sido
intimada a apresentar documentos comprobatórios do direito ao
ressarcimento teria feito prova nesse sentido, não se observa essa
possibilidade. No caso em pauta, as conclusões da autoridade fiscal no
procedimento fiscal do lançamento não poderiam ser afastadas por
elementos novos, já que a apuração do seu IRPJ pelo Lucro Arbitrado
decorreu de a Manifestante não ter apresentado, mesmo após
reiteradamente intimada para tal, nem a EFD nem os registros digitais
correspondentes.
A autoridade fiscal ressalva, no Relatório Fiscal Conclusivo que:
“Contudo, em que pese a escrituração ou seus registros digitais
terem sido objeto de todos os Termos de Intimação lavrados, até a
data de lavratura deste auto, nem a ECD nem os registros haviam
sido entregues.
Na ausência de registros contábeis para apurar o lucro real, a
legislação determina que o IRPJ e a CSLL serão calculados com
base no lucro arbitrado. E que esse, por sua vez, quando conhecida
a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais do lucro presumido acrescidos de 20%.”[Destaques
nossos]
A prévia intimação do contribuinte é dispensável quando a autoridade
fiscal disponha de todos elementos necessários e suficientes para
deliberação sobre os pedidos de ressarcimento formalizados.
1.2- Do Sobrestamento até o julgamento do Proc. 10218.720807/2016-
46
Na origem, trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de
pedido de ressarcimento (PER) referente as contribuições.
O referido pedido de ressarcimento foi indeferido pelo fato de que o
Imposto de Renda Pessoa Jurídica da Contribuinte foi apurado com base
no lucro arbitrado, o que, por força dos arts. 5° e 10° da Lei 10.833/2003,
c/c art. 2° da IN RFB 404/2004, sujeitou à Recorrente à apuração
cumulativa da COFINS pelo fato de que, somente, as pessoas jurídicas
Fl. 24637
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10464.X2A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10464.X2A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720832/2017-19
tributadas pelo imposto de renda com base no lucro real é que podem se
sujeitar à sistemática da não cumulatividade da COFINS.
Defende a Recorrente que o processo original- de lançamento ao ser
utilizado como fundamento para o indeferimento integral do crédito
pleiteado no Pedido de Ressarcimento, será o responsável por fazer o
controle de legalidade dos atos praticados neste processo.
Sendo que, o processo de lançamento tramita perante a 2a Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção de Julgamento, a qual,
por meio da Resolução no 1402-000.759, proposta pelo Ilustre
Conselheiro Caio Quintella determinou a realização de diligência fiscal
para que a origem proceda novo cálculo, considerando os lançamentos e
informações dos livros, registros e todos documentos com valor contábil
da empresa TRANSPORTADORA FLORESTA DO ARAGUAIA
LTDA (TFA) para a obtenção, detalhada e completa, do Lucro Real e
base de cálculo da CSLL auferidas pela SIDEPAR SIDERÚRGICA DO
PARÁ S/A no ano-calendário de 2012, bem como, dentre outras
providências, averiguar a possível existência de saldo de prejuízo fiscais
acumulados a ser aproveitado, considerando o declarado pela
Contribuinte na Ficha 38 da DIPJ 2013.
Por estas razões, pugna a Recorrente pelo sobrestamento do feito até que
aquele processo administrativo seja julgado.
Considerando que o referido pedido de ressarcimento foi indeferido pelo
fato de que o Imposto de Renda Pessoa Jurídica da Contribuinte foi
apurado com base no lucro arbitrado, o que, por força dos arts. 5° e 10°
da Lei 10.833/2003, c/c art. 2° da IN RFB 404/2004, sujeitou à
Recorrente à apuração cumulativa da COFINS pelo fato de que, somente,
as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
real é que podem se sujeitar à sistemática da não cumulatividade da
COFINS.
Considerando também que pelo fato de a apuração do imposto de renda
referente ao ano de 2013 ter sido feita com base no lucro arbitrado, e o
trimestre objeto do PER objeto de análise, pertencer àquele ano, ficou a
Recorrente impossibilitada a sujeição à sistemática da não
cumulatividade da COFINS.
Entendo que, de fato, a análise do direito creditório pleiteado, a ser
empregado nas compensações declaradas, apenas poderá ser realizada
após a decisão proferida naquele mencionado processo, especificamente,
quanto à sujeição da Recorrente ou não a apuração de seus resultados ao
lucro arbitrado.
É possível se entender, na espécie, pela existência da caracterização de
conexão por prejudicialidade, (sujeição dos resultados da Recorrente ao
lucro arbitrado a influenciar na apreciação do direito creditório
Fl. 24638
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10464.X2A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10464.X2A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720832/2017-19
relacionado ao mesmo período de apuração, objeto de outro processo
administrativo tramitando no mesmo órgão).
Isto posto, entendo ser imperiosa a minimizar os efeitos da presente
decisão sobre o direito creditório da Recorrente aguardar o desfecho
daquele processo de competência da Primeira Seção de Julgamento deste
Conselho, e por consequência, determinar o sobrestamento do presente
feito.
Em que pese o sobrestamento do feito trazer prejuízo à garantia
constitucional da razoável duração do processo, pois apenas após o
trânsito em julgado do acórdão proferido naquele processo é que se
poderá ser analisado o direito creditório pleiteado neste, bem maior aqui
a tutelar é a segurança jurídica.
O Regimento do CARF, através da Portaria 1.634 de 21 de dezembro de
2023, ao tratar da conexão assim prevê em seu § 5o do art. 47 que no caso
de impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos
autos e o sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou
reflexo, até que seja proferida decisão de mesma instância relativa ao
processo principal.
Por todo exposto, no novo RICARF, voto no sentido de sobrestar o
julgamento do presente feito, aguardando-se na secretaria da 3a Câmara
da 3a Seção, até que seja proferida decisão relativa ao processo de
lançamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento do presente, aguardando na secretaria da 3a Câmara da 3a Seção, até que seja
proferida decisão relativa ao processo no 10218.720807/2016-46.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Fl. 24639
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10464.X2A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10464.X2A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 13/03/2024 06:03:37 por Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Documento assinado digitalmente em 13/03/2024 06:03:37 por RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 29/04/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP29.0424.10464.X2A2

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
1F18117A26D59359C3CC0F9EE19116B7946BF019024A901788416A4CECDA7786
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10218.720832/2017-19. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.